Tribunal: TJES
Processo: 5012345-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012345-71.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO SOUZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: SAVIO ROBERTO GOMES PINTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AFASTAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. PROVEITO ECONÔMICO SIGNIFICATIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. O acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a multa contratual, gerando um proveito econômico significativo aos embargantes, impõe a necessidade de fixação de honorários advocatícios, ante a descaracterização da sucumbência mínima.

3. Acolhidos os embargos de declaração para suprir a omissão e condenar os embargados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos embargantes, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5012345-71.2021.8.08.0035

Embargantes: Thiago Belos Negócios Imobiliários Ltda. e Outro

Embargados: Sávio Roberto Gomes Pinto e Outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Thiago Belo Negócios Imobiliários Ltda. e Eduardo Souza Negócios Imobiliários Ltda. contra o acórdão de id 13362191, de relatoria da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que deu parcial provimento à apelação cível, afastando a multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor a ser restituído.

Nas razões recursais de id 13619829, o embargante alega em síntese que o acórdão foi omisso quanto à condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no id. 14251328.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

Eis a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por THIAGO BELO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e EDUARDO SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por SÁVIO ROBERTO GOMES PINTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as corretoras de imóveis possuem legitimidade passiva para responder pela rescisão do contrato de compra e venda; (ii) estabelecer se há responsabilidade das corretoras pelo desfazimento do contrato e consequente restituição de valores e aplicação de multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As corretoras de imóveis integram a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e são parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O corretor de imóveis deve atuar com diligência e prestar todas as informações necessárias ao comprador, conforme o art. 723 do Código Civil, sendo responsável por eventuais prejuízos decorrentes da omissão de informações relevantes sobre o negócio.

4. No caso concreto, uma vez invertido o ônus probatório, os apelantes não afastaram a alegação de ausência de informação ao comprador sobre a existência de alienação fiduciária sobre o imóvel, circunstância que inviabilizou a concretização da compra e venda.

5. A multa contratual prevista no instrumento particular de compra e venda não se aplica às corretoras, pois não há disposição específica atribuindo-lhes obrigações cuja inobservância ensejaria tal penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. As corretoras de imóveis integram a cadeia de consumo e possuem legitimidade passiva para responder em ações decorrentes de vícios na intermediação imobiliária.

2. O corretor de imóveis deve prestar todas as informações relevantes sobre o negócio, sob pena de responder pelos danos decorrentes da omissão.

3. A ausência de disposição contratual específica impede a aplicação de multa contratual às corretoras de imóveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; Código Civil, art. 723.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 1.768.177, Relª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 06/05/2021; STJ, REsp 1.645.614/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 29/06/2018.

O voto condutor registra que
"a multa contratual prevista no instrumento particular de compra e venda não se aplica às corretoras, pois não há disposição específica atribuindo-lhes obrigações cuja inobservância ensejaria tal penalidade"
. E, que diante do exposto, o recurso foi parcialmente provido
"apenas para afastar a multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor a ser restituído"
.

No entanto, o acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor da transação, gerou um proveito econômico considerável para os embargantes. Assim, o afastamento da multa não representa valor irrisório, o que desconfigura a sucumbência mínima.

Nesse viés, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo os embargados arcarem com o pagamento dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração para, suprindo a omissão apontada, condenar os embargados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos embargantes, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.